Tribunal: TJPA
Processo: 0811914-56.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811914-56.2022.8.14.0401

APELANTE: THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PRECEDENTE DO STJ. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Questões em discussão.
(i) pedido de absolvição por insuficiência probatória e (ii) pedido subsidiário de redução da pena.

Razões de decidir.
A prova colhida sob o crivo do contraditório — especialmente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências, pela identificação do veículo e pela apreensão do celular subtraído — comprova a autoria, inviabilizando a absolvição. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com o conjunto probatório. No tocante à dosimetria, embora o art. 68, parágrafo único, do CP permita a cumulação de causas de aumento, a jurisprudência do STJ exige fundamentação concreta para tanto. Ausente motivação idônea na origem, impõe-se o afastamento da cumulação e a aplicação de apenas uma majorante, com o consequente redimensionamento da pena.

Dispositivo.
Recurso parcialmente provido para ajustar a terceira fase da dosimetria, mantendo a condenação.

Tese.
(a) Palavra da vítima possui especial relevo em crimes patrimoniais quando corroborada; (b) A cumulação de majorantes no roubo exige fundamentação concreta.

Dispositivos legais relevantes.
Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Jurisprudência citada.
STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC; STJ, AgRg no HC 676.447/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER do recurso PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por THIAGO LUIZ DOS SANTOS REIS contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID nº 25785771), que o condenou às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, em razão de roubo praticado mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, com participação de terceiro não identificado.

Em suas razões recursais (ID nº 25785783), a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a fragilidade do conjunto de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena e pela fixação de regime prisional mais brando.

Em contrarrazões (ID nº 25785786), o Ministério Público requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no segundo grau (ID nº 27107664), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, opinando pela preservação da reprimenda imposta pelo Juízo de origem.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I – Da absolvição

A Defesa requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando não haver prova segura de autoria e afirmando que a condenação teria se baseado apenas na palavra da vítima, a qual não teria sido corroborada por outros elementos produzidos em juízo.

A tese absolutória não merece acolhida. O conjunto probatório é sólido, harmônico e convergente, revelando-se plenamente suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

A vítima Leslyene Costa Andrade Maciel prestou depoimento firme, coerente e rico em detalhes sobre a dinâmica delitiva: narrou que foi abordada por indivíduo armado, reconheceu o Hyundai HB20 cinza, observou características do condutor e visualizou com clareza a fisionomia do agente, vindo a reconhecê-lo tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório. Seu relato em audiência foi seguro, linear e compatível com os demais elementos de prova produzidos.

A prova testemunhal técnica colhida em juízo confirma integralmente a versão da ofendida. Os policiais civis
Artur Carlos de Oliveira Silva Júnior
,
Thiago de Miranda Oliveira
e
Antônio Carlos Ribeiro Maciel
descreveram, de forma minuciosa e sem contradições, o percurso investigativo que levou à identificação do réu, desde a análise das imagens e constatação de adulteração da placa do veículo utilizado no delito, passando pela vinculação do automóvel ao núcleo familiar do acusado, até a localização de sua residência e a apreensão do aparelho celular da vítima no interior do imóvel, elemento que, por si só, confere elevada força probatória à autoria.

Em delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao atribuir
especial relevância à palavra da vítima
, quando
coerente, firme e em sintonia com outras provas dos autos
, hipótese que se verifica com nitidez no presente caso:

“
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.”
AgRg no AREsp 1250627/SC

Assim, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria. A narrativa defensiva, dissociada do acervo probatório, não encontra respaldo nos autos.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

II – Da dosimetria da pena

A Defesa requer, subsidiariamente, a redução da
pena
, sustentando a ocorrência de ilegalidade na terceira fase da dosimetria, em razão da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Assiste-lhe razão em parte, conforme se passa a expor.

1ª fase.
A pena-base foi fixada pelo Juízo a quo em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no mínimo legal, após análise adequada e proporcional das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Nada a reparar.

2ª fase.
Ausentes agravantes e atenuantes, mantêm-se a pena intermediária
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase.
A sentença aplicou cumulativamente as majorantes dos incisos II e § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal. Ocorre que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes,
trata-se de uma
faculdade ao julgador
o qual pode aplicar cumulativamente causas de aumento, entretanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona tal cumulação à
existência de fundamentação concreta
, apta a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

“É firme o entendimento do STJ no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.”
STJ, AgRg no HC 676.447/SC, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), j. 16/11/2021.

No caso concreto, verifico que a sentença
não apresentou fundamentação idônea
para justificar a cumulação, limitando-se a fazê-lo de forma automática. Por essa razão,
afasto a cumulação
e aplico apenas a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
, na fração de
2/3
.

Assim, a pena definitiva passa a ser de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

Considerando o montante final da pena, bem como a natureza do delito, o regime inicial deve ser
o SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Mantenho o indeferimento da substituição da pena e do sursis, pois incabíveis no caso de crime cometido com violência ou grave ameaça.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para ajustar a terceira fase da dosimetria, afastando a cumulação das majorantes e aplicando apenas a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
, na fração de
2/3
, reduzindo a pena para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
,
mantendo-se, no mais, a sentença condenatória
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025